Tribunal: TCU
Processo: 022.198/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072024, modalidade Pregão e Uasg 240101 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviço de atendimento ao usuário em 1o nível (Remoto), 2o Nível (Presencial e Remoto) e Nível 3 (Presencial, Remoto e monitoramento), com pagamento por preço fixo mensal, vinculado aos níveis mínimos de serviços, para atendimentos ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI, conforme condições e especificações constantes no instrumento convocatório e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 546/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionado estes autos que tratam de representação formulada pela sociedade empresária Algar TI Consultoria S.A. dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90.007/2024, sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), cujo objeto " é a contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviço de atendimento ao usuário em 1o nível (Remoto), 2o nível (Presencial e Remoto) e 3o nível (Presencial, Remoto e Monitoramento), com pagamento por preço fixo mensal, vinculado aos níveis mínimos de serviços, para atendimentos ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), conforme condições e especificações constantes no instrumento convocatório e seus Anexos ", Considerando que a decisão do pregoeiro de inabilitar a autora da representação se baseou na análise da certidão emitida pelo sistema do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de que a empresa cumpre a reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social em número inferior ao percentual previsto no art. 93 da Lei 8.213/1991; Considerando que o agente de contratação também levou em conta as alegações da empresa, produzidas em diligência, tendo, contudo, concluído pela inabilitação da licitante, por falta de informações objetivas que pudessem justificar o descumprimento do art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021; Considerando a ausência de decisão judicial específica favorecendo a autora da representação, que tenha determinado a suspensão de qualquer ato que pudesse inabilitar ou desclassificar a empresa nos procedimentos licitatórios federais devido ao descumprimento do art. 93 da Lei 8.213/1991; Considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), no sentido de que " restou evidenciado que o conduta do Pregoeiro foi diligente e cuidadosa, sendo balizada pelo princípio do julgamento objetivo, insculpido no art. 5o da Lei 14.133/2021, uma vez que, até o momento, inexiste parecer vinculante da AGU ou entendimento previamente consolidado pelo TCU, o que levou o mencionado agente público a seguir rigorosamente a aplicação da lei e a exigência prevista no edital "; Considerando as circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram a ação do gestor, à vista do cenário de incerteza quanto à melhor interpretação do art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021, à época da realização do Pregão 90.007/2024, a subsidiar a conclusão de que não houve irregularidade na atuação do mencionado agente público, conforme o § 1o do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima razão para intervir no processo; Considerando que a mera participação em licitação no qual se alega a ocorrência de indícios de irregularidade não torna a pessoa jurídica automaticamente interessada nos processos deste Tribunal, ficando este reconhecimento condicionado à comprovação da possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que eventual decisão em sentido contrário ao pleiteado pelo autor da representação não implicará qualquer lesão a direito subjetivo próprio da recorrente, uma vez que não ensejará nenhuma alteração na posição jurídica desta no certame licitatório impugnado; Considerando que, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, ilustrada pelo Acórdão 186/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar), a atuação do autor da representação consiste em provocar a ação fiscalizatória deste Tribunal, não lhe cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de exercer qualquer outra faculdade processual; Considerando que o autor da representação não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 146 e o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; e Considerando que, por essas razões, deve ser indeferido o pedido de sustentação oral formulado pelo representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, em razão da ausência de plausibilidade jurídica; em indeferir o pedido de realização de sustentação oral formulado pelo autor da representação; e em determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Ciência e Tecnologia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.198/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Tatiane Araujo Pereira (OAB: 41644-DF) e Fernanda de Castro Figueiredo (OAB: 165799-MG), representando Algar TI Consultoria S/A (CNPJ 05.510.654/0004-21) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.